Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. PENA DE PROIBIÇÃO PARA OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Após a vigência da Lei n. 12.760/2012, a comprovação do delito de embriaguez ao volante pode ocorrer por qualquer meio de prova em direito admitido, tais como exame clínico, vídeo, perícia, prova testemunhal, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo, conforme dispõe os §§ 1o, inciso II, e 2o do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997.
2. A alteração da capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool, restou suficientemente comprovada pelos testemunhos judiciais e pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.
3. A penalidade de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal. Sendo mensuradas em patamar excessivo, devem ser reduzidas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.